Tribunal: TJDFT
Processo: 0718780-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de revisão de alimentos ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, visando à majoração da pensão alimentícia anteriormente fixada em 18% do salário mínimo. Alegação de aumento das despesas da menor, estimadas em R$ 1.755,00, e de melhora na condição financeira do genitor, que passou a atuar como microempreendedor e posteriormente como empregado celetista.
Pedido de majoração da pensão para 50% do salário mínimo, posteriormente ajustado para 35% dos rendimentos brutos do alimentante. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos em 30% do salário mínimo. Recurso do genitor requerendo a redução da pensão para 18% ou, subsidiariamente, para 20%.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pensão alimentícia para 30% do salário mínimo desconsidera o binômio necessidade-possibilidade; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para reduzir o valor da pensão alimentícia para 18% ou 20% do salário mínimo.
III. Razões de decidir
3. A pensão foi fixada com base em provas documentais, especialmente o relatório da e-Financeira de 2023, que aponta renda mensal média de R$ 2.525,57 auferida pelo recorrente — semelhante aos rendimentos da genitora.
4. A menor, com 7 anos de idade, apresentou aumento comprovado de despesas, como transporte escolar e cuidadora, devendo-se considerar também os demais custos naturais do crescimento.
5. A majoração para 30% do salário mínimo atende à nova realidade da alimentanda, sem comprometer o mínimo existencial do alimentante, que também possui outras obrigações alimentares.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CC Art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1936603, 0712369-32.2022.8.07.0005, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 17/10/2024; Acórdão 1795607, 07045358420228070002, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 30/11/2023.